Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-12.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADES MERAMENTE
FORMAIS. INEXISTÊNCIA. DOAÇÃO
FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO
LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
I R R E G U L A R .
S E N T E N Ç A
D E
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO
D E D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
I N S I G N I F I C Â N C I A ,
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (art. 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso
pelo órgão ad quem limitar-se-á à
matéria objeto da impugnação trazida
pela recorrente, qual seja, definir se as
falhas encontradas pelo julgador de
origem são graves e relevantes o
suficiente para atrair a desaprovação das
contas.

2. Nos termos do artigo 21, §1º da Res.
Num. 42862740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

TSE n. 23.60719, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma
diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.

3. A exigência de que as doações acima
de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.

4. O recebimento de doação em
desacordo com o disposto no art. 21, §
1º, TSE 23.607/19 da Resolução
caracteriza a utilização de recurso como
de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituída ou, se isso não for
possível, recolhida ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1º, IV da
citada resolução.

5. Tratando-se de recursos do próprio
candidato deve a doação ser restituída
ao Tesouro Nacional, sob pena de
ausência de efetividade da norma.

6. As divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos viola a norma do art. 53, I,
alínea “g” e II alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.607/19, indicando a ausência
de transparência nas contas em análise,
situação que embaraça a fiscaliz

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600466-12.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 29/11/2021
Processo referência: 0600466-12.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600466-
12.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Nelson Alencar do Nascimento Junior, candidato a
Vereador pelo 23 - CIDADANIA, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falhas que comprometem
sua transparência e regularidade. Determinou, ainda, que o candidato recolha ao Tesouro Nacional,
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, os valores apontados
pela análise técnica no relatório preliminar ID 90104506 como de origem não identificada (R$
1.300,00) e os recursos do FEFC cujo destino não foi comprovado (R$ 99,65), sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentadas
por Nelson Alencar do Nascimento Junior, candidato ao cargo de vereador, pelo partido Cidadania
- Cidadania, no município de Pinhais/PR, desaprovadas, tendo em vista que foram apontadas
inúmeras irregularidades não esclarecidas no curso da instrução processual, a saber: existência de
doações financeiras não identificadas no extrato bancário e realizadas em descompasso com o que
previsto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; gastos de campanha evidenciados nos
extratos eletrônicos e não contabilizados nos demonstrativos contábeis e financeiros; a não
comprovação da restituição, ao Tesouro Nacional, das sobras de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Constatou-se a existência de doação financeira,
supostamente de recursos próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizada de forma
distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, em relação a referida receita, além de se originar de
depósito em espécie acima do limite legal, não foi devidamente identificada nos extratos
eletrônicos com o CPF/CNPJ de quem efetuou a doação, impossibilitando a aferição da identidade
do doador declarado nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro
nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido. No tocante aos recursos do
FEFC que a análise técnica apontou como não utilizados, não há como saber se se trata realmente
de sobra ou de despesa não comprovada (sem contraparte identificada nos extratos). De qualquer
maneira, em ambos os casos a quantia deve ser restituída ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 NELSON ALENCAR DO NASCIMENTO
JUNIOR VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
NELSON ALENCAR DO NASCIMENTO JUNIOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
740
31/01/2022 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.240

RECURSO ELEITORAL 0600466-12.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON ALENCAR DO NASCIMENTO JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: NELSON ALENCAR DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADES MERAMENTE
FORMAIS. INEXISTÊNCIA. DOAÇÃO
FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO
LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
I R R E G U L A R .
S E N T E N Ç A
D E
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO
D E D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
I N S I G N I F I C Â N C I A ,
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (art. 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso
pelo órgão ad quem limitar-se-á à
matéria objeto da impugnação trazida
pela recorrente, qual seja, definir se as
falhas encontradas pelo julgador de
origem são graves e relevantes o
suficiente para atrair a desaprovação das
contas.

2. Nos termos do artigo 21, §1º da Res.
Num. 42862740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

TSE n. 23.60719, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma
diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.

3. A exigência de que as doações acima
de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.

4. O recebimento de doação em
desacordo com o disposto no art. 21, §
1º, TSE 23.607/19 da Resolução
caracteriza a utilização de recurso como
de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituída ou, se isso não for
possível, recolhida ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1º, IV da
citada resolução.

5. Tratando-se de recursos do próprio
candidato deve a doação ser restituída
ao Tesouro Nacional, sob pena de
ausência de efetividade da norma.

6. As divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos viola a norma do art. 53, I,
alínea “g” e II alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.607/19, indicando a ausência
de transparência nas contas em análise,
situação que embaraça a fiscalização
contábil pela Justiça Eleitoral e enseja a
desaprovação das contas.

7. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, abrangem quase a totalidade
dos recursos de campanha, o que
compromete a aferição da lisura contábil
das contas para que seja possível
permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a manutenção da
sentença de desaprovação das contas é
Num. 42862740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

medida de rigor.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON ALENCAR DO
NASCIMENTO JUNIOR, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 188º Zona Eleitoral de Pinhais/PR (id. 42785116) que,
desaprovando as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$ 1.399,65 ao
Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (id. 42785122), o recorrente defende que as
supostas falhas não são suficientes para ensejar na desaprovação das contas; que sanou
a omissão quanto às doações de origem desconhecida e que não há excesso, conforme
se verifica do recibo eleitoral correspondente; e que não extrapolou os limites de gastos
de campanha, não havendo excesso de arrecadação.

Ao final, pugna pela aplicação dos princípios da insignificância,
proporcionalidade e razoabilidade, requerendo que seja dado provimento ao recurso para
julgar aprovadas as suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42823179), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

Num. 42862740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente
apontando a existência das seguintes irregularidades (id. 42785116):

i) Existência de doações financeiras não identificadas no extrato bancário e realizadas em
descompasso com o previsto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019;

ii) Gastos de campanha evidenciados nos extratos eletrônicos e não contabilizados nos
demonstrativos contábeis e financeiros;

iii) Não comprovação da restituição, ao Tesouro Nacional, das sobras de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Determinou-se, assim, o recolhimento do valor de R$ 1.399,65 ao Tesouro
Nacional, em virtude da existência do recebimento de valores de origem não identificada
(R$ 1.300,00) e de sobras de recursos do FEFC (R$ 99,65).

Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência do recorrente não impugna
nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na sentença,
apontando, inclusive, questões diversas as elencadas pela e. Juíza, e tendo por objetivo
único e exclusivo que elas sejam reputadas como falhas sem gravidade, de modo que
não poderiam ensejar a desaprovação das contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem são altas o suficiente para atrair a desaprovação das contas.

Sob esse prisma, aponta o parecer que foi identificado doação por meio de
depósito em espécie no valor de R$ 1.300,00, realizado de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação.

Em suas razões recursais, o candidato não esclarece a respeito da doação
irregular, apenas prende-se a argumentar que não se tratam de doação de origem
desconhecida nem de montante expressivo, que apresentou os recibos eleitorais,
sanando qualquer omissão.

Pois bem. As normas dos artigos 21 e 32 da Resolução TSE n.23.607/2019
possuem o seguinte teor:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
Num. 42862740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

(...)

§ 1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32, desta Resolução.

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade
das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo
será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.

No particular, verifica-se que a doação impugnada foi realizada através de
depósito em espécie, em contrariedade ao art. 21, §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, embora conste a identificação do CPF do doador (CPF 093. 525.619-96),
que é o do próprio candidato.

Apesar da doação do candidato estar identificada, ela não seguiu os
procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizada de forma diversa da
exigida pela resolução.

Portanto, não merece acolhimento a alegação do recorrente de que emitiu
recibo eleitoral.

Num. 42862740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

Como esclarecido, os depósitos realizados pelo próprio candidato encontram-
se em desacordo com o artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um
procedimento específico a ser cumprido para o recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que o não seguimento da forma prevista
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.

Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme já
explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta do prestador comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento da
origem dos recursos.

Nesse sentido, aliás, em sede de representação por captação ilícita de
recursos, o Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou a importância do procedimento, senão
vejamos:

Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016. Representação
por captação ou gasto ilícito de recursos. Elevado percentual de dinheiro depositado pelos
candidatos nas contas da campanha. Cassação do diploma. Provimento. (...)

3. A exigência de que as doações acima de R$1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Precedente.

(...)

5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes a R$ 55.644,91 -
por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem justificativa plausível, não
permite verificar a origem do montante. Configura, portanto, captação ilícita de recursos,
sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da Lei das Eleições.

6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o
rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode esquecer que
grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro em espécie,
pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um choque de senso
comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de reais em dinheiro
vivo.

(Recurso Especial Eleitoral nº 31048, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Data 25/08/2020, Página 202)

Ademais, o candidato argumenta que não extrapolou os limites de campanha
para as doações baseando-se no art. 23, §2º-A, da Lei n. 9.504/97, cujo texto menciona:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

Num. 42862740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

Ocorre, no entanto, que debate-se a respeito da forma como a transferência
de doações superiores a R$1.064,10 deve ser feita e não se houve excesso ou não dos
valores transferidos e gastos em campanha.

Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz em seu artigo 24, §4º, a
obrigação do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência legislativa
da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.

Ainda em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for
possível, devem recolhidas ao Tesouro Nacional.

No particular, trata-se de doações provenientes de recursos do próprio
candidato.

A meu ver, determinar que o candidato devolva a si próprio torna inócua a
norma e desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem
restituídos ao Tesouro Nacional.

Logo, andou bem o Juízo de origem ao determinar o recolhimento dos valores
utilizados ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos do próprio candidato,
recebidos em desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Outrossim, a sentença aponta a inobservância aos arts. 17, § 3º e 50, § 5º, da
Res. TSE n. 23.607/2019, quanto à não devolução das sobras do FEFC não utilizados ao
Tesouro Nacional, ocasionando omissão.

Sobre esta falha, o recorrente nada esclareceu, razão pela qual persiste o
apontamento.

Além disso, foram detectadas uma série de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, que atingem quase a totalidade das despesas realizadas, o que
compromete a confiabilidade das contas e reforça a conclusão pela desaprovação.

No tocante a este vício, o recorrente não trouxe nenhum esclarecimento,
logo não há como se afastar a reprovação das contas.

Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em conjunto,
Num. 42862740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189

abrangem quase a totalidade dos recursos de campanha (R$ 14.300,00), o que
compromete a aferição da lisura contábil das contas para que seja possível permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a
manutenção da desaprovação das contas é medida de rigor.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a determinação do recolhimento do valor de R$
1.399,65 ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600466-12.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
NELSON ALENCAR DO NASCIMENTO JUNIOR VEREADOR, NELSON ALENCAR DO
NASCIMENTO JUNIOR - Advogado do(s) RECORRENTE(S): MARCELO JOSE CASTILHOS
GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862740 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:51:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115513356800000041837189
Número do documento: 22013115513356800000041837189